Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-45.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003725-45.2013.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: DANIELLE GONCALVES FERNANDES, A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MÉDICO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA. FALTA DE OXIGENAÇÃO NO CÉREBRO DA CRIANÇA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVAR OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMOS DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. REFORMA PARCIAL.

1.

O Apelante, em preliminar, requer a extinção do processo, em razão de não atendimento das condições da ação. Todavia, vislumbra-se que os recorridos atenderam todos os requisitos para a propositura e processamento da demanda.

2.

Preliminar rejeitada.

3.

Diante das provas constantes nos autos, verifica-se que, em razão do não oferecimento do atendimento adequado à parturiente, inclusive pela falta de médico no hospital, houve problemas no parto que resultaram em graves sequelas à criança.

4.

Destarte, vislumbra-se estarem preenchidos os requisitos configuradores da
responsabilidade civil, haja vista o nexo de casualidade existente entre os danos sofridos pelos recorridos e a negligência do hospital em ofertar o adequado tratamento durante o trabalho de parto, especialmente pela ausência de profissional técnico capacitado para tanto (médico).

5.

Assim, é devida a reparação por dano moral e estético, nos patamares arbitrados pelo juízo de primeiro grau, visto atenderem aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter sido levado em conta as peculiaridades do caso apresentado.

6.

Os índices de juros e correção monetária devem atender aos parâmetros delineados no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Assim, a sentença deve ser reformada para
que a fixação dos juros seja de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.

7.

Os honorários fixados atendem aos termos delineados na lei.

8.

Apelação e Reexame necessário conhecidos, sendo devida a reforma parcial da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e da
REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Acará, que julgou procedente a ação de indenização por dano moral e estético nos seguintes termos:

“
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ARTHUR EMMANUEL GONÇALVES FERNANDES representado pro sua genitora DANIELLE GONÇALVES FERNANDES, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para que o réu MUNICÍPIO DE ACARÁ-PA., através dos seu representante legal, devidamente qualificado nos autos: a) indenize o reclamante no valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por dano moral; b) indenize o valor de R$ 100.000,00(cem mil reais), pelo dano estético causado; c) condeno o réu ao pagamento de juros de mora, que fixo em 1% a.m. ( um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou outro índice que a este substituir.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85,§2°.,do CPC.”

Consta na petição inicial que Danielle Gonçalves Fernandes, em 25.10.2012, dirigiu-se ao hospital municipal ao sentir as dores do parto e ter sangramento, mas foi determinado que retornasse para sua casa, pois ainda não seria o momento do nascimento.

Contudo, por permanecer com várias dores e desconforto retornou ao hospital no dia 26.10.2020, mas não recebeu o atendimento devido e somente ao perceberem que o bebê havia parado de se mexer é que passaram a fazer manobras inadequadas para realizar o parto normal.

Ademais, consta que no momento do parto não havia energia elétrica no nosocômio e que o os procedimentos foram realizados com a luz de um telefone celular.

Relata-se, ainda, que a criança nasceu apresentando problemas e necessitando de atendimento médico intensivo, mas só foi transferida para a UTI da Santa Casa de Misericórdia em Belém horas depois, sendo que toda a falta de assistência acarretou paralisia cerebral irreversível, e incapacidade permanente.

Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença de procedência dos pedidos.

O Município de Acará interpôs recurso de apelação (Id.
2525495
), no qual alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos comprobatórios do direito alegado.

Afirma que inexistiu perícia constatando a ocorrência de suposto erro médico, que possa justificar a condenação em reparar danos.

Diz que, não há dano moral a ser reparado, mas sendo o caso de reconhecer o dever de reparar, que seja reduzido o valor.

Alega que é indevida a cumulação de danos morais e estéticos e que deve ser procedida a adequação da sentença quanto à fixação de juros e correção monetária.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.

2525497
).

O Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso e conhecimento do reexame necessário, com a manutenção integral da sentença (Id.
3287890).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Acará, que julgou procedente a ação de indenização por dano moral e estético ajuizada em face do Município do Acará.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-los.

Da análise dos autos, verifico que a recorrida Danielle Gonçalves Fernandes, que estava gestante de A., procurou atendimento médico no hospital do município de Acará, pois estava sentido dores e tendo sangramento.

Todavia, conforme prontuário constante no Id.
2525481
, a Recorrida não foi atendida por médico, sedo o parto realizado por enfermeiro.

Ademais, a documentação acostada aos autos foi capaz de demonstrar que a criança nasceu em estado grave, em hospital sem energia elétrica, e necessitando de tratamento intensivo, mas só foi transferida para à Santa Casa de Misericórdia do Pará horas depois.

Ademais, constata-se que, em razão da ausência do atendimento adequado, a criança ficou com sequelas graves.

Quanto à preliminar arguida, entendo que não merece prosperar, visto que os recorridos atenderam aos requisitos para o ajuizamento e processamento da demanda.

Preliminar rejeitada.

Quanto ao mérito, vislumbro estar devidamente demonstrada falha no atendimento, pois não fora prestado o serviço imediato, de forma adequada e por médico, que seria o profissional com qualificação técnica para tanto.

Ademais, verifico que, em razão da ausência do atendimento correto durante o parto, o recorrido nasceu em estado grave e, posteriormente, não foi prestado o atendimento que o caso demandava, pois a transferência para hospital com estrutura demorou a ocorrer.

Destarte, é dispensável a realização de perícia, visto que resta suficientemente
demonstrada a má prestação do serviço público de saúde do município e os danos decorrentes.

Desse modo, concluo que é devida indenização por danos morais e estéticos, pelo que nesse aspecto a sentença não merece reparos.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL. DEMORA NO PARTO QUE RESULTOU EM SEQUELAS AO MENOR. ANOXIA PERINATAL. EPLEPSIA. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 1. A legislação pátria disciplina a matéria nos artigos 186 e 187 do Código Civil estabelecendo que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, diz o artigo 927 do mesmo novel que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2. As provas destacadas nos autos indicam, de forma clara, o parto do menor na rede pública de saúde após um período de internação de sua genitora de praticamente uma semana, assim como as sequelas decorrentes da anoxia perinatal: paralisia cerebral espástica e eplepsia. 3. Em que pese à insistência do apelante que a paciente teria recebido toda a atenção requerida no caso, conforme prontuário médico juntado nos autos, observa-se que a maioria de tais acompanhamentos recebidos pela autora se referem aos dois períodos em que esteve internada, sendo procedimentos regulares aos pacientes em internação. Ademais, constata-se nos relatórios desses acompanhamentos diários que todos os dias, desde o momento da internação, a paciente se queixava de contrações, indicando possível trabalho de parto. 4. In casu, pela análise do conjunto fático-probatório, tem-se, pois, que reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal de compensar os apelados, uma vez que incontestável a negligência do hospital com a paciente, o nexo de causalidade e o dano irreversível ao menor. 5. É assente que, em relação ao Estado, a responsabilidade é objetiva nas hipóteses decorrentes de atos ilícitos perpetrados pelos sua agentes. No entanto, restando configurada a responsabilidade do Estado por defeito grave na prestação dos serviços médicos dispensados ao infante autor, causando-lhe sequelas neurológicas graves e permanentes, cumprirá ao administrador público - sob pena de responsabilidade por omissão - buscar a recomposição do patrimônio público desfalcado à conta daquele agente que obrou em desconformidade com a norma e assim causou o dano. Portanto, a via regressiva é medida que haverá de ser trilhada opportuno tempore. 6. Inviável o depósito da quantia em favor do menor em conta judicial, porquanto tal medida importa ingerência desnecessária na gestão do numerário. Ademais, não há nada que desabone a conduta da genitora, sendo a pessoa mais indicada para administrar tal quantia, já que é a responsável pelos cuidados com o filho incapaz. 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00193684020118070001 DF 0019368-40.2011.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUTOR COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. DANO MORAL MAJORADO DE R$300.000,00 (TREZENTOS MIL) PARA R$500.000,00 (QUINHENTOS MIL). APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. 1.Cumpre destacar que, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, albergada pelo artigo 37, § 6º da Constituição Federal da República 2.Analisando os documentos juntados às fls. 16/18 pelo Autor, é possível, de início, extrair a normalidade do feto, contudo, a partir do parto, analisando a evolução médica (fls. 19 – linha 8 e seguintes) observo que a genitora do Autor só foi submetida a uma cesariana de urgência depois de prolongada (cerca de 40 minutos) e frustrada tentativa de parto normal, em que o infante ficara preso no canal do parto, resultando em asfixia grave provocando severas sequelas, entre as quais, paralisia cerebral e impossibilidade de deglutição, conforme laudo médico (fls. 44) expedido pela Médica do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. 3.Diante dos documentos coligidos aos autos, extraio a ocorrência da responsabilidade objetiva, pois é patente a conduta comissiva do Estado do Amazonas que consiste na adoção do procedimento equivocado na hora de realizar o parto, bem como na demora para a sua solução, ocasionando o dano sofrido pelo Autor. 4.É certo que a paralisia cerebral, bem como diversos comprometimentos oriundos da conduta imprópria de agentes estatais é especialmente intensa, posto que perdurará por toda a vida de Autor que atualmente possui quase 4 (quatro) anos de idade. 5.Nessa ordem de ideias, o valor de R$300.000,00 (trezentos mil) arbitrado pelo juízo singular ainda não se mostra adequado para reparar os danos do Autor, o qual conviverá por toda a sua vida com a paralisia cerebral. Dessa forma, entendo ser razoável e proporcional a majoração dos danos morais para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 6.Apelação do Estado do Amazonas conhecida e improvida. 7.Apelação do Autor conhecido e provido.

(TJ-AM 06241392520138040001 AM 0624139-25.2013.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 21/05/2017, Segunda Câmara Cível)

Entendo que o valor arbitrado observou ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e considerou as peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, cumpre ponderar que é lícita a cumulação de dano moral e estético.

Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação por danos materiais, estéticos e morais – Condenação solidária entre a Municipalidade de Itapecerica da Serra e de Hospital estadual, gerido pelo Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI - Anterior extinção do feito em decisão saneadora em relação Município de Itapecerica da Serra por ilegitimidade passiva - Partes que se conformavam com referida decisão quando de sua prolação – Reexame necessário acolhido em parte tão somente para excluir da condenação solidária a Municipalidade de Itapecerica da Serra, nos termos da fundamentação. RESPONSABILIDADE CIVIL – Reparação por danos materiais, estéticos e morais – Comprovação de grave sequela de asfixia neonatal decorrente de sofrimento fetal, quando da indução ao parto normal de sua genitora - Paralisia Cerebral do autor - Perícia extreme de dúvidas – Parturiente portadora de severa infecção urinaria e feto com alterações no exame de cardiotocografia que não recomendavam aquela conduta médica - Negligência médica e danos comprovados e identificados nos autos – Nexo causal caracterizado - Responsabilidade civil que se impõe - Danos materiais reconhecidos que serão apurados em liquidação de sentença - Danos morais e estéticos verificados e que não comportam redução - Possibilidade de cumulação - Inteligência da Súmula nº 387, do Col. STJ - Nexo causal caracterizado – Procedência da ação que ora se decreta – Precedentes desta C. 9ª Câmara –– Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00063457620088260268 SP 0006345-76.2008.8.26.0268, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2019)

No tocante à argumentação de reforma da sentença quanto aos juros e correção monetária, pondero que o cálculo das indenizações deve seguir os parâmetros fixados no REsp nº. 1.495.146/MG (Tema nº. 905), que são:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Os cálculos para o cumprimento da sentença deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela repercussão geral, através do Tema nº. 810 e a temática dos recursos repetitivos, através do Tema nº. 905.

Assim, a sentença deve ser reformada para estabelecer que a fixação dos juros seja de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, avalio que a sentença deve ser mantida, pois observou as referências legais.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
assim como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, e pelas razões expostas reformo a sentença apenas em relação
ao cálculo dos juros.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 28/04/2021